Tribunal: TJDFT
Processo: 0701028-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701028-04.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: JESSICA BARROS DE AGUIAR APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelado, Distrito Federal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a petição e os documentos apresentados pela apelante (ID 31346279 e ss). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator